Tribunal: TJBA
Processo: 8087882-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8087882-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A)

APELADO: J. C. S. A. e outros

Advogado(s): ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA (OAB:BA45591-A), ELISA MARA ODAS (OAB:BA18250-A)

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA E PROVEITO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à Apelação da Embargante, mantendo a sentença de parcial procedência e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00). A Embargante alega erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sustentando que deveriam incidir sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00) e sobre o valor da obrigação de fazer (custeio do tratamento médico), totalizando R$ 148.732,48.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a existência de condenação pecuniária e de obrigação de fazer com valor econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve priorizar o valor da condenação, em seguida o proveito econômico obtido, e apenas na impossibilidade de mensuração, o valor atualizado da causa.

4. No caso concreto, a sentença condenou a parte Ré a pagar R$ 5.000,00 por danos morais e a custear tratamento médico contínuo, cujo valor foi comprovadamente estimado em R$ 143.732,48 até junho de 2024.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obrigação de fazer que impõe o custeio de tratamento médico tem valor econômico aferível e deve compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

6. O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários com base no valor da causa, desconsiderando o valor da condenação e o proveito econômico da obrigação de fazer.

7.
Todavia, a
alteração
da base fixada no acórdão para
ampliá-la
(condenação/proveito econômico)
em recurso exclusivo da ré
configura
reformatio in pejus
, vedada pelo sistema recursal e pelos limites objetivos dos embargos de declaração (STJ, AR 5.117/RS; AgInt no REsp 2.105.623/RJ).

8
.
Embargos
acolhidos sem efeitos infringentes
, apenas para
integrar a motivação
, assentando a ordem do art. 85, § 2º, do CPC,
mantida
a base e o percentual tal como fixados no acórdão embargado, bem como a majoração recursal do § 11 em favor da parte vencedora no recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração

conhecidos
e
acolhidos sem efeitos modificativos
, apenas para
integrar
a fundamentação do acórdão embargado nos termos acima,
mantida
a deliberação quanto à base e ao percentual dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2109458/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087882-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como
APELADO: J. C. S. A., ADRIANA SILVA SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora